Tribunal: TJPA
Processo: 0000315-30.2010.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000315-30.2010.8.14.0093

APELANTE: FERNANDA GARCIA CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/06. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DETRAÇÃO E CONSEQUENTE MODIFICAÇÃO DE REGIME. PERDA DE OBJETO. DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO, JÁ TRANSITADA EM JULGADO, QUE DECLAROU EXTINTA A PENA DA RÉ, ANTE A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Verifica-se que o presente apelo perdeu seu objeto, eis que dos autos consta Malote Digital enviado pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém, através do qual ele informa que já fora declarada, por ele, a extinção da pena da ré, nos autos do processo de execução nº 0000812-84.2011.8.14.0401, em razão da prescrição executória. Apesar de tal decisão não se mostrar escorreita, uma vez que a sentença penal condenatória não havia transitado em julgado para ambas as partes, tem-se que tal decisão não pode mais ser anulada, pois é sabido que a nulidade declarada no julgamento de recurso exclusivo da defesa não poderá acarretar prejuízo ao réu, sob pena de indevida
reformatio in pejus
indireta.

2. Ademais, apenas à guisa de argumentação, ainda que não fosse a prescrição executória equivocadamente decretada, a punibilidade da ré restaria extinta pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente ou superveniente, considerando que a publicação da sentença condenatória se deu em 10.09.2010.

3. RECURSO CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em CONHECER E JULGAR PREJUDICADO
o presente recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por FERNANDA GARCIA CARVALHO, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Capanema/PA, que a condenou à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
em regime inicialmente fechado,
pela prática do crime capitulado no
art. 33 da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 23.02.2010, por volta das 13h00, a acusada foi presa em flagrante a quando da realização de uma diligência da Polícia Civil, que investigava a informação de que havia uma mulher com uma mochila vermelha e preta, na orla marítima, vendendo entorpecentes. Diante desta informação, a equipe policial abordou a ré, que trazia consigo, no interior da referida mochila, 04 (quatro) petecas de cocaína e dois sacos contendo 150 gramas de maconha. Em sede policial, a denunciada esclareceu detalhes de quem adquire a droga, confessando que tinha a finalidade vendê-la.

Em suas
razões recursais
, a apelante pugna,
preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade,
dada a fundamentação genérica, vaga, acanhada e deficiente da decisão que manteve sua custódia cautelar.

No
mérito
, requer o
reconhecimento a aplicação da atenuante da confissão espontânea
, à qual faz jus.

Pleiteia, por fim,
seja realizada a detração do tempo de prisão cautelar
, com a consequente modificação de regime inicial de cumprimento de pena, para que lhe seja
fixado o regime aberto
.

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
pugna pelo
conhecimento e improvimento
do apelo, de vez que a r. sentença condenatória obedece aos ditames legais pertinentes à matéria.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifesta-se,
preliminarmente
, pela
perda de objeto do presente apelo
, em razão da extinção da pena pela prescrição executória. Ultrapassada a preliminar, opina pelo
conhecimento e improvimento do recurso
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Antes de adentrar o cerne do apelo,
verifica-se, como bem observou o ilustre Procurador de Justiça, que o presente apelo perdeu seu objeto
.

Isso, porque às fls. 435/453 dos autos (ID 9930548), consta Malote Digital enviado pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém, através do qual ele informa que a condenação já havia sido objeto de execução nos autos do processo nº 0000812-84.2011.8.14.0401,
tendo sido declarada, no dia 24.08.2017, a extinção da pena, em razão da prescrição executória.

De fato, às fls. 213/215 e 239 dos autos digitalizados, vê-se que foi expedida Guia de Recolhimento Provisória, datada de 13.09.2010, que foi encaminhado à Vara de Execução Penal, tendo a apelante permanecido presa desde o flagrante (23.02.2010, à fl. 21 dos autos digitalizados) até o dia em que empreendeu fuga (25.04.2011, fls. 273 e 377 dos autos digitalizados). A ré somente veio a ser presa novamente em 15.04.2021, quase dez anos depois (fl. 309 dos autos digitalizados).

Em consulta ao Sistema LIBRA, é possível observar que o Juízo da Execução proferiu a seguinte decisão:

“Trata-se de requerimento do apenado pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

O Representante do Ministério Público ao se manifestar, o fez pelo deferimento do pedido, ante o implemento do lapso prescricional.

Analisando os presentes autos verifica-se que o apenado FERNANDA GARCIA CARVALHO foi condenado a cumprir pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Após prolação da sentença condenatória considera-se, para aferição do prazo prescricional, como marco inicial o dia em que se interrompe a execução.

No caso em apreciação, o restante a ser cumprido da pena aplicada, após a interrupção da execução, é de 05 meses e 27 dias de reclusão. Desta forma, se dá a prescrição em 02 (dois) anos, na forma do art. 109, VI (redação antiga, pois o fato se deu antes de entrar em vigor a nova lei nº. 12.234/2010, que alterou a redação para 03 anos); 110 e 112, II, ambos do Código Penal.

Dos autos, confirma-se que o sentenciado não retornou, até a presente data, a cumprir sua pena, passados mais de 02 (dois) anos da data da interrupção (Fuga). Portanto, verifica-se a PRESCRIÇÃO DA PRETENSO EXECUTÓRIA.

Observa-se que mesmo havendo a prescrição, remanesce, no entanto, os efeitos secundários da sentença condenatória, tais como permanência do nome no rol dos culpados, incluindo eventual reincidência, por razões de política criminal.

Assim sendo, DECLARO EXTINTA A PENA IMPOSTA A FERNANDA GARCIA CARVALHO, em razão de ter havido a perda do Estado do direito aplicar efetivamente à pena, em decorrência da prescrição executória, relativamente ao presente processo, consoante artigo art. 107, inciso IV, 109, inciso VI, art. 110 §1º e art. 112, inciso II do CPB, e art. 66, II da Lei de Execução Penal.

Dê-se ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Façam-se as anotações necessárias e a seguir, arquivem-se os presentes autos.

Expeça-se Alvará de Soltura, salvo se por outro motivo não deva permanecer preso.”

Apesar de, a meu ver, tal decisão não se mostrar escorreita
, uma vez que é cediço que para a configuração da prescrição executória, a sentença penal condenatória deve transitar em julgado para ambas as partes – o que não ocorreu, considerando a intimação tardia tanto da acusação quanto da defesa, que, inclusive, interpôs tempestivamente o recurso que ora se julga –
tenho que tal decisão não pode mais ser anulada, eis que já transitou em julgado para a acusação na data de 30.08.2017, de acordo com certidão constante do Sistema LIBRA, e se sabe que
a nulidade declarada no julgamento de recurso exclusivo da defesa não poderá acarretar prejuízo ao réu, sob pena de indevida
reformatio in pejus
indireta
,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL. PLEITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. ART. 159 DO RISTJ. NÃO CABIMENTO. AFASTADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. REFORMATIO IN PEJUS. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, CONTUDO, CONCEDIDA A ORDEM DE OFÍCIO. I - A Defesa, nas razões do recurso especial, não apontou dispositivos legais que teriam sido supostamente violados, trazendo somente, de maneira genérica, que a decisão reprochada é nula, bem como que o acordão do Tribunal Goiano em embargos de declaração não enfrentou a questão de fundo. A falta de apontamento do dispositivo legal violado configura deficiência da fundamentação, conforme Súmula 284/STF. II - Não é cabível pedido de sustentação oral em sede de agravo regimental, a teor do disposto no art. 159 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. III - No caso, considerando as particularidades do presente caso, constato flagrante ilegalidade, vez que em recurso interposto exclusivamente pela defesa, foi agravada a situação da recorrente em relação à decisão impugnada, aceita pelo órgão acusador. IV -
Consta dos autos que a Defesa em petição apartada e também nas razões da apelação, postulou pela extinção da punibilidade da pretensão punitiva na modalidade retroativa e, alternativamente, a alteração do regime de cumprimento da pena para domiciliar. O Ministério Público concordou com a extinção da punibilidade. A decisão foi proferida (e-STJ fls. 1500-1505), declarando extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão de punir do Estado. O eg. Tribunal de origem, em recurso exclusiva da Defesa, decidiu, declarar, de ofício, a nulidade da sentença proferida às fls. 1204-1206 (e-STJ fls. 1234-1236) e todos os atos processuais subsequentes, inclusive a decisão que extinguiu a punibilidade da pretensão punitiva da apelante, ao argumento de que houve inúmeros equívocos do juízo de primeiro grau, inclusive em "nítida vulneração à existência de coisa julgada e título executivo penal" (e-STJ fl. 1.548) e, no mérito, julgar prejudicado o apelo, portanto, promoveu indevido reformatio in pejus.
Agravo regimental desprovido, no entanto, concedida ordem de ofício, para cassar o acórdão recorrido, restabelecendo a decisão que extinguiu a punibilidade da pretensão punitiva da recorrente
. (STJ - AgRg no AREsp n. 1.897.534/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 27/9/2021.)

Ademais, apenas à guisa de argumentação, ainda que não fosse a prescrição executória equivocadamente decretada, a punibilidade da ré restaria extinta pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente ou superveniente, em se considerando o trânsito em julgado para a acusação e a pena concretamente estabelecida na sentença (01 ano e 08 meses), de modo que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso V do CPB,
seria de 04 (quatro) anos, período esse em muito já ultrapassado, dado que a sentença condenatória foi publicada em 10.09.2010.

Por todo o exposto, ante a extinção da pena da apelante decretada pelo Juízo da Execução, CONHEÇO e JULGO PREJUDICADO o presente recurso, ante a perda de seu objeto.

É o voto.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/11/2022